Tribunal: TJSP
Processo: 0015761-52.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO. INADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO APENAS POR AÇÃO AUTÔNOMA. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Alcançando o credor fiduciário a consolidação do domínio e posse do bem, como decorrência de sua recuperação após a resolução do contrato de alienação

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO. INADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO APENAS POR AÇÃO AUTÔNOMA. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Alcançando o credor fiduciário a consolidação do domínio e posse do bem, como decorrência de sua recuperação após a resolução do contrato de alienação fiduciária, tem a possibilidade de realizar a venda extrajudicial sem prévio conhecimento do devedor fiduciante, a quem cabe ampla possibilidade de questionamento por ação autônoma. O fato de o Juízo de primeiro, ao acolher embargos de declaração, ter determinado à parte autora a prestação de contas nos próprios autos constituiu matéria estranha ao contexto da causa, tratando-se de julgamento "extra petita", que se mostra viciado. Deve-se lembrar que se trata de provimento jurisdicional emitido sem que houvesse formulação de pedido, ou seja, um dos elementos da ação, o que identifica inexistência processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000178581
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015761-52.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante WALTER DONIZETI
DOS SANTOS, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E AIRTON PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0015761-52.2018.8.26.0451 – Piracicaba – VOTO No 44772 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 0015761-52.2018.8.26.0451
Comarca:PIRACICABA 2a Vara Cível
Juiz: Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva
Apelante: Walter Donizeti dos Santos
Apelado: Itaú Unibanco S/A
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA DO
VEÍCULO. INADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE
QUESTIONAMENTO APENAS POR AÇÃO AUTÔNOMA.
EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Alcançando
o credor fiduciário a consolidação do domínio e posse do bem,
como decorrência de sua recuperação após a resolução do
contrato de alienação fiduciária, tem a possibilidade de realizar
a venda extrajudicial sem prévio conhecimento do devedor
fiduciante, a quem cabe ampla possibilidade de questionamento
por ação autônoma. O fato de o Juízo de primeiro, ao acolher
embargos de declaração, ter determinado à parte autora a
prestação de contas nos próprios autos constituiu matéria
estranha ao contexto da causa, tratando-se de julgamento “extra
petita”, que se mostra viciado. Deve-se lembrar que se trata de
provimento jurisdicional emitido sem que houvesse formulação
de pedido, ou seja, um dos elementos da ação, o que identifica
inexistência processual.
Voto no 44.772
Visto.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo
BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A em face de WALTER DONIZETE DOS
SANTOS, em fase de cumprimento de sentença.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou extinto o
processo, na forma do artigo 924, I, do CPC. (fl. 54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0015761-52.2018.8.26.0451 – Piracicaba – VOTO No 44772 - 3 -
Inconformado, apela o vencido pretendendo o afastamento
da extinção, afirmando que “a prestação de contas em execução (Art. 2o, do
DL 911/1969), foi determinada nos embargos de declaração, após a
sentença e o início do cumprimento de sentença foi admitido em fl. 35” (fl.
60). Além disso, destaca que “a sentença ou acórdão passados em julgado,
não são passíveis de alteração por meio de simples impugnação ou de
ofício pelo juízo, em razão de arrependimento com o que se decidiu, motivo
pelo qual não tem respaldo a tese da decisão hostilizada” (fl. 60). Por fim,
sustenta que a discussão acerca da possibilidade de prestação de contas
nos próprios autos é matéria nitidamente preclusa, alcançada pela coisa
julgada.
Recurso tempestivo, bem processado e respondido. Há
isenção de preparo.
É o relatório.
2. As partes firmaram cédula de crédito bancário, em virtude
do que foi pactuada a garantia de alienação fiduciária, que incidiu sobre o
veículo descrito no contrato.
Tornando-se inadimplente, o demandado foi devidamente
notificado e permaneceu inerte, fato que determinou a operatividade dos
efeitos da cláusula resolutória. Daí se seguiu a propositura da ação de
busca e apreensão, que alcançou bom termo com a efetivação da medida
liminar. E a sentença reconheceu a procedência do pedido. Houve o
acolhimento de embargos de declaração, completando-se o julgado com a
determinação, dirigida à autora, para "prestar contas acerca de eventual
venda do bem, sob a invocação do disposto no artigo 2o do Decreto-lei
911/69" (fl. 33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0015761-52.2018.8.26.0451 – Piracicaba – VOTO No 44772 - 4 -
Instaurada a “execução de sentença referente à obrigação de
prestação de contas” (fl. 1), a instituição financeira foi intimada a apresentar
a “nota fiscal de venda do bem em leilão, visando à elaboração de cálculos
a compensar e restituir” (fl. 35).
Cuidou a executada de exibir o documento
(fl.
48),
manifestando-se o exequente (fls.
52/53), seguindo-se a prolação de
sentença, que declarou a extinção do processo. O presente recurso objetiva
a reforma, sob o fundamento de que está a ocorrer violação à coisa julgada.
Inicialmente, anota-se que a finalidade da ação de busca e
apreensão é, tão somente, a de possibilitar ao credor fiduciário a
recuperação da posse do bem.
Não tem sentido, em seu contexto, qualquer discussão a
respeito do pedido de prestação de contas, pois neste processo exaure-se a
atuação jurisdicional com o reconhecimento da consolidação do domínio e
posse do bem em mãos da parte, e por isso não enseja qualquer outra
providência. E o fato de assim ser a disciplina legal não constitui ofensa às
garantias constitucionais, pois o devedor fiduciante tem aberta a
possibilidade de exigir prestação de contas, de questionar os valores, de
discutir amplamente todos os aspectos relacionados ao negócio.
O artigo 2o do Decreto-lei no 911/69 impõe ao credor o dever
de prestação de contas. Entretanto, em momento algum estabelece a
obrigação de prestação de contas no bojo dos mesmos autos. Exaure-se a
atuação jurisdicional com a efetivação do resultado: na hipótese de
procedência, a consolidação do domínio e posse do bem, em favor da parte
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0015761-52.2018.8.26.0451 – Piracicaba – VOTO No 44772 - 5 -
O dispositivo da sentença deve se reportar ao pedido; no
caso, o pedido é justamente a entrega do bem e a consolidação do domínio
e posse.
Não há pedido de prestação de contas, logo não poderia
haver determinação nesse sentido, que se mostra estranha ao contexto da
demanda. Está caracterizada a existência de julgamento extra petita, o que
constitui vício de inexistência, pois proferido o julgamento sem um dos
elementos da ação (pedido).
Assim sendo, não existe ofensa a coisa julgada, que deve
pressupor a existência de pedido.
O direito de exigir contas deve ser pleiteado por ação
autônoma, a ensejar apreciação judicial específica. Inviável o pleito dessa
providência no âmbito da ação de busca e apreensão, por incompatibilidade
procedimental.
Nesse sentido:
“Alienação fiduciária. Veículo. Busca e apreensão. Sentença
de procedência. Demanda voltada ao mero exercício da garantia, com
vistas à satisfação do saldo devedor pendente, sem que se abra
espaço, a princípio, para análise dos termos da relação jurídica. (...)
Apelação do réu requerendo a apresentação, pela autora, dos cálculos
referentes à liquidação do contrato. Descabimento. Obrigação de
prestação de contas que naturalmente existe, e também a de
restituição de eventual saldo ao devedor fiduciante, mas sem
vinculação para com o processo, visto que a venda do bem é feita
extrajudicialmente, não em fase de cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0015761-52.2018.8.26.0451 – Piracicaba – VOTO No 44772 - 6 -
Sentença de procedência confirmada, tal qual proferida. Apelação do
réu desprovida.” 1
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Busca e apreensão.
Cumprimento de sentença. Prestação de contas nos próprios autos.
Impossibilidade. Necessidade de ação própria. Recurso desprovido.” 2
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Ação de Busca e Apreensão
julgada procedente - Veículo apreendido e alienado extrajudicialmente
- Cumprimento de sentença - Pretensão do consumidor em receber o
saldo credor apurado após a venda do veículo - Descabimento -
Aplicação dos artigos 2o e 3o, §2o do Decreto-lei 911/69, na redação
dada pela Lei 10.931, de 2004 - Obrigação de o credor fiduciário
prestar contas referentes à venda do automóvel que decorre da própria
lei, não havendo vinculação com a demanda de busca e apreensão -
Limites da ação - Meio inadequado. Apelação parcialmente provida.” 3
“Apelação. Ação de Busca e Apreensão. Alienação fiduciária
em garantia de automóvel - Inadimplemento incontroverso - Ausência
de purgação da mora - Restituição das parcelas pagas - Descabimento
- Aplicação dos artigos 2o e 3o, §2o do Decreto-lei 911/69, na redação
dada pela Lei 10.931, de 2004 - Obrigação de o credor fiduciário
prestar contas referentes à venda do automóvel que decorre da própria
lei, não havendo vinculação necessária com a demanda de busca e
apreensão. Recurso desprovido.” 4
Portanto, não está afastada a possibilidade do controle
jurisdicional, mas isso depende de iniciativa mediante o exercício de ação
própria.
1 - TJSP Ap. 1000095-26.2017.8.26.0484 29a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. FABIO TABOSA J. 20.08.2019.
2 - TJSP AI 2131650-15.2018.8.26.0000 - 36a Câm. Dir. Priv. Rel. MILTON CARVALHO J. 02/08/2018.
3 - TJSP Ap. 0005392-38.2017.8.26.0320 33a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA J. 23.10.2017.
4 - TJSP Ap. 1006378-24.2014.8.26.0564 29a Câm. Dir. Priv. Rel. Desa. MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BACARIM J. 31.05.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0015761-52.2018.8.26.0451 – Piracicaba – VOTO No 44772 - 7 -
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a solução adotada pela r. sentença.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator